Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SANDRA DE SOUZA LEITE DA COSTA - CPF: 986.776.751-91 (RECORRENTE), DAIANY COIMBRA DA PENHA - CPF: 732.230.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1006510-65.2019.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
ENERGISA SA

Recorrido:
SANDRA DE SOUZA LEITE DA COSTA

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento 15.09.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – QUITAÇÃO DAS FATURAS -

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DÉBITO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO – QUITAÇÃO – EMISSÃO DE NOVA FATURA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
(i) declarar a inexistência do débito no montante de R$ 63,22 (sessenta e três reais e vinte e dois centavos), (ii) determinar a restituição em dobro do valor pago no montante de R$ 126,44 (cento e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos) e (iii) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A recorrente argui a legalidade da cobrança, fundada na determinação do processo anterior de revisão da fatura, pugnando pela inexistência do dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar se a cobrança foi indevida e se existe o dever de indenizar.

No caso dos autos a parte recorrida sustentou que o serviço de fornecimento de energia foi prestado de forma ineficiente pela parte recorrente, pois o valor cobrado é indevido, visto que, a sentença prolatada no processo 8069135-84.2017.811.0001 declarou inexistente a fatura questionada naqueles autos de recuperação de consumo, bem como, determinou a readequação da fatura discutida para a média de consumo de 92 kwh, contudo, a fatura foi paga naquela época, não havendo que se falar em revisão desse período.

Desta feita, resta demonstrada a cobrança indevida e, mediante o pagamento resta caracterizado o dever de restituir em dobro, enquadrando-se no disposto do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Todavia, a
falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por danos morais seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, ou demonstração de situação excepcional apta a gerar danos, o que não ocorreu nos autos.

Deste modo, a mera cobrança é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de gerar indenização.
Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A mera cobrança de valores, ainda que caracterizada a falha na prestação, por si só, não gera dever de indenizar, porquanto ausente provas de lesão à direito personalíssimo do Reclamante. A declaração de inexigibilidade do débito em testilha é medida suficiente para reparar o dano causado. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001673-34.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TELEFONIA -
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - DÉBITO INDEVIDO DE RECARGA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO
- DANO MATERIAL - CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (TJMT; Turma Recursal; RI n.o 0027590-41.2015.811.0002; Relator Dr. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA; julgado em 06/09/2016).
(grifo nosso)

Nesse sentido, também já me manifestei: N.U. 0015836-60.2019.811.0003, julgado em 05.03.2020; N.U 0041818-82.2019.811.0001, julgado em 12.03.2020; N.U. 0041790-17.2019.811.0001, julgado em 07.05.2020.

Ainda que reconhecida a cobrança irregular, não teve o condão de ultrapassar a esfera patrimonial, sem a presença dos requisitos necessários para a configuração do dano moral.

Desse modo, não visualizo condição excepcional de que a cobrança tenha causado prejuízo para à espécie pleiteada.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
somente para afastar a condenação em danos morais imposta pelo juízo
a quo
.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo insistentes cobrança de débito indevido já declarado em outra ação, há que se reconhecer que os fatos ultrapassam o mero dissabor, sobretudo se houveram reclamações administrativas frustradas.

O valor pago indevidamente deve ser restituído em dobro e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo insistentes cobrança de débito indevido já declarado em outra ação, há que se reconhecer que os fatos ultrapassam o mero dissabor, sobretudo se houveram reclamações administrativas frustradas.

O valor pago indevidamente deve ser restituído em dobro e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020